Tribunal: TJBA
Processo: 0706070-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706070-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AUGUSTO FORTUNA REBOUCAS Advogado(s): TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ATIRADOR DESPORTIVO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO E GUIA DE TRÁFEGO. DESVIO DO ITINERÁRIO AUTORIZADO. FLAGRANTE EM LOCAL DIVERSO DO TRAJETO AUTORIZADO PELA GUIA. CONDUTA TÍPICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTE OSTENSIVO EM QUAISQUER CIRCUNSTÂNCIAS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nas sanções do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, aplicando-se a substituição por uma restritiva de direitos (art. 44, 2º, primeira parte, CP). 2. Consta da denúncia que, no dia 02 de setembro de 2020, por volta das 15 horas, nas imediações da Avenida Centenário, nesta Capital, o denunciado foi abordado por uma equipe da Polícia Civil, quando dirigia seu veículo, tipo Amarok, acompanhado de outras quatro pessoas. Na ocasião, foi encontrada em seu poder uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, acompanhada de 37 cartuchos e um carregador avulso. Em sede policial, o acusado afirmou ser praticante de tiro esportivo e apresentou documentação comprobatória de registro da arma perante o Ministério da Defesa, bem como autorização para transporte (guia de tráfego). Contudo, segundo informações prestadas pela autoridade militar competente, o réu apenas poderia portar a arma no itinerário entre sua residência e o clube de tiros, o que não era o caso no momento da abordagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Inconformado, em suas razões recursais (ID 82934022), o apelante pleiteia a absolvição, sustentando: a) que possui registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e Guia de Tráfego emitida pelo Exército Brasileiro, autorizando o transporte da arma; b) que o desvio de rota ocorreu em virtude da necessidade de levar seu genitor para realizar uma cirurgia nesta Capital, seguindo posteriormente para o clube de tiro em Lauro de Freitas/BA; c) que sua conduta não configuraria crime em face da teoria da tipicidade conglobante e do princípio da intervenção mínima, tratando-se de mera infração administrativa; d) subsidiariamente, requer a restituição da arma apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Nos autos, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (página 15, ID 267646044), que descreve a apreensão de "01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca TAURUS, acabamento oxidado, calibre 380, número de série KGT25200, com carregador, municiada com 15 cartuchos calibre 380; 01 (um) carregador alongado, capacidade para 30 munições, com 23 cartuchos, calibre 380". A materialidade é corroborada, ainda, pelo Laudo de Exame Pericial (páginas 22 e 23 do ID 267646044), que atesta a eficiência da arma para produzir disparos, bem como pelo Ofício do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro (página 25, ID 267646044), informando que o acusado possui registro como atirador desportivo, mas que sua autorização se limita ao transporte da arma no itinerário entre sua residência, em Itabuna, e o local de prática desportiva, em Lauro de Freitas/BA. 5. Quanto à autoria, esta restou igualmente comprovada pela confissão do réu, tanto em sede policial quanto em juízo, admitindo que portava a arma de fogo no momento da abordagem policial ao sair de um shopping center, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual. 6. No caso dos atiradores desportivos, colecionadores e caçadores, a guia de tráfego expedida pelo Exército Brasileiro representa uma autorização especial e restrita, que permite apenas o transporte da arma de fogo entre a residência do agente e o local de competição ou treinamento, não configurando, em hipótese alguma, autorização para porte irrestrito. 7. In casu, depreende-se da análise acurada dos autos que o apelante, embora possuísse o registro da arma de fogo e a guia de tráfego, foi flagrado portando o artefato em local diverso do trajeto autorizado – na Avenida Centenário, nesta Capital, enquanto residia na cidade de Itabuna/BA e declarou que se dirigia a um clube de tiros em Lauro de Freitas/BA. O argumento defensivo de que teria havido um desvio de rota justificável, em razão da necessidade de levar seu genitor para realizar uma cirurgia nesta Capital, não encontra respaldo no conjunto probatório, porquanto não foi produzida qualquer prova documental ou testemunhal que corroborasse tal alegação, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 8. No tocante ao pedido subsidiário de restituição da arma de fogo apreendida, baseia-se no argumento de que, sendo o apelante um atirador desportivo devidamente registrado (CAC), com certificado regular e guia de tráfego válida, faria jus à devolução do armamento. No entanto, a análise deste pedido exige compreensão específica do tratamento processual dado aos instrumentos do crime. Como bem evidenciado nos autos, a arma apreendida, uma pistola semiautomática da marca Taurus, calibre .380, constitui o próprio instrumento utilizado na prática delitiva, não podendo ser restituída ao acusado sem a devida análise de todos os requisitos legais aplicáveis. 10. À luz da sistemática processual penal, armas utilizadas na prática de crimes não podem ser devolvidas ao proprietário antes de realizadas todas as perícias necessárias, mesmo que se trate de arma legalmente registrada. Ademais, havendo sentença condenatória, como ocorreu no presente caso, aplica-se o disposto no art. 91, II, do Código Penal, que estabelece como efeito da condenação a perda em favor da União dos instrumentos utilizados na prática do crime. Esta previsão legal constitui fundamento suficiente para o indeferimento, neste momento, do pedido de restituição. 11. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que não merece nenhuma reprimenda. 12. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento. IV. DISPOSITIVO. 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0706070-42.2021.8.05.0001, em que são apelante AUGUSTO FORTUNA REBOUCAS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça